Tribunal: TJMT
Processo: 0012309-56.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012309-56.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO ANTONIO MONTE CRUZ FILHO - CPF: 055.901.381-75 (APELANTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO BARANHUK OLIVEIRA - CPF: 025.220.331-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIKON LEMES GONÇALVES MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ADOLESCENTE NÃO CORROMPIDO; MAJORANTE NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA –MODALIDADE RETROATIVA – JULGADO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DE MENOR – MÉRITO – ROUBO COMETIDO EM CONCURSO DE PESSOAS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO
POLICIAL CIVIL
– DIVISÃO DE TAREFAS – ENTENDIMENTO DO STJ

– JULGADO DO TJMT
–
MAJORANTE MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO

“
O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, é medida que se impõe se decorrido lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação de sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação”
(TJMT, Ap nº 18226/2017).

Para a configuração da majorante do concurso de agentes,
“exige-se, apenas, a presença do concurso de duas ou mais pessoas, inexistindo na lei de regência - art. 157, § 2º, II, do CP - qualquer ressalva ou restrição sobre tratar-se ou não de agente imputável”
(STJ, HC nº 150.853/DF).

“Inviável afastar o concurso de pessoas quando o conjunto probatório evidencia que o crime foi cometido por mais de um agente.”
(TJMT, HC N.U 0000196-44.2019.8.11.0091)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 0012309-56.2014.8.11.0042- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S):

PEDRO ANTONIO MONTE CRUZ FILHO

APELADO (S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PEDRO ANTONIO MONTE CRUZ FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 371649), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2°, II do CP, em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 244-B da Lei 8.069/90-.

O apelante sustenta que: 1)
“não houve [...] nenhuma conduta a fim de incluir ou corromper o adolescente”
a cometer o roubo, razão pela qual a corrupção de menor não estaria configurada; 2) a majorante do concurso de pessoas deve ser afastada diante da
“não participação do menor”
no roubo.

Requer o provimento para que
seja absolvido da corrupção de menor e afastada a majorante do roubo.

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 125934347).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal e art. 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do art. 69, do CP, à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto , bem como ao pagamento de 12 dias-multa – Inconformismo defensivo – Requer a defesa a absolvição do pelo crime de corrupção de menores, com o consequente afastamento da majorante do concurso de agentes – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Sentença que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 126601677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO À CORRUPÇÃO DE MENOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese de extinção da punibilidade do apelante
PEDRO ANTONIO MONTE CRUZ FILHO
quanto à corrupção de menor (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 11.6.2014.

O Juízo singular condenou o apelante por roubo majorado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e corrupção de menor a 1 (um) ano de reclusão, totalizando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por força do concurso material.

Ocorre que, na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).

No caso, o prazo prescricional da corrupção de menor corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), reduzido para 2 (dois) anos [metade], diante da menoridade relativa do apelante (CP, art. 115), com 20 (vinte) anos à época do fato (ID 125934340).

Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [11.6.2014] até a publicação da sentença [27.5.2019] transcorreram-se mais de 2 (dois) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa
. ” (TJMT, Ap nº 29671/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.6.2018)

Registre-se, ainda, que o prazo prescricional de 6 (seis) anos referente à condenação por roubo –

12 (doze) anos reduzido pela metade (CP, arts. 109, III, e 115) –

não transcorreu, sopesados os marcos interruptivos [recebimento da denúncia e publicação da

sentença].

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de PEDRO ANTONIO MONTE CRUZ FILHO por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quanto à corrupção de menor.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade no tocante ao roubo (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 22/05/2014, por volta de 17h00min, na Rua 24 de outubro, bairro Centro Norte, nesta Capital, o denunciado PEDRO ANTONIO — em concurso de agentes com o inimputável Maikon Lemes Gonçalves Monteiro (13 anos à época dos fatos e corrompido à prática de infração penal) — subtraíram mediante grave ameaça coisa alheia móvel consistente em um aparelho S4, marca Samsung, cor branca, da vitima Gustavo Baranhuk Oliveira. [...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar PEDRO ANTONIO MONTE CRUZ FILHO, como incurso no art.157, § 2°, inciso II do Código Penal, em concurso material (art. 69, do CP) com art 244-B da Lei n° 8069/90, requerendo que seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos Algos 394, §1°, inciso 1, do Código de Processo Penal.”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça (ID 125934340).

O Juízo singular identificou a reponsabilidade penal do roubo e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
Com referencia à autoria, verifica-se que esta restou positivada na pessoa do réu, haja vista que foi preso em flagrante logo após o cometimento do delito em posse da res roubada. Ainda, neste sentido encontram-se a confissão do acusado, as declarações da vítima e testemunha, concluindo pela efetiva culpabilidade réu.

A testemunha Silvia Márcia, tia do acusado não presenciou os fatos descritos na denúncia, tratando-se apenas de testemunha abonatória. O réu confessou a autoria delitiva. E a vítima o reconheceu seguramente como sendo o autor do roubo. Em sintonia com as palavras da vítima estão as declarações do policial civil que atendeu a ocorrência e efetuou a prisão em flagrante do acusado e o menor infrator em posse de parte da res roubada.[...]

Inconteste o concurso de pessoas. A inimputabilidade do comparsa não afasta a incidência da qualificadora. [...]

Mesmo diante de uma causa de aumento de pena, no presente caso, fixo em um terço (1/3), percentual de aumento referente ao concurso de pessoas.[...]

No que se refere a condenação do dano, prevista no artigo 387, IV do CPP, verifico que a res roubada foi foram restituído à vitima e não foi juntado aos autos documento comprovando outros prejuízos por ela sofridos. Assim, visando priorizar o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, deixo de arbitrá-lo, podendo a vitima requere-lo no Juízo cível. Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o réu PEDRO ANTONIO MONT
E
CRUZ FILHO, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2°, II. do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B da Lei 8.069/90.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO IMPUTADO AO RÉU:

[...]O réu possui personalidade voltada à prática de ilícitos, eis que conforme se verifica nas certidões acostadas aos autos responde a outro processo junto a esta Comarca. Ante a publicação da Súmula 444 pelo STJ, onde veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em trâmite para agravar a pena base, tenho por bem mantê-la no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão.[...]

Verifico a incidência de uma de aumento de pena, qual seja concurso de pessoas, causa esta que justifica a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.[...]

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado, em 12 (doze) dias-multa que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento.[...]

Desta forma, encontro a pena para o réu pelo delito de roubo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e (doze) dias multa.

Considerando a aplicação da regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes) fica o sentenciado PEDRO ANTONIO MONTE CRUZ FILHO condenado, definitivamente à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2°, "b" do CP.

[...] Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelo fato do delito ter sido cometido mediante grave ameaça. Incabível, também a suspensão condicional da pena.

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Gustavo Baranhuk Oliveira, vítima (ID 125934340), Ketlyn Coriany Durgu Rodrigues, policial militar (ID 125934340), Rogerio Rodrigues Guilherme, policial militar (ID 125934340), Alessandro Luiz de Araújo,
investigador de polícia (
ID 125934340), o adolescente Maikon Lemes Gonçalves Monteiro (ID 125934340), e interrogado o apelante (ID 125934340).

Em Juízo, foram ouvidos o investigador de polícia Alessandro Luiz de Araújo (ID 125934340) e a testemunha
Silvia Marques da Silva, arrolada pela Defesa

(ID 125934340), bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (ID 125934340).

Dito isso, vejamos.

A ocorrência do roubo em concurso de pessoas pode ser extraída da

declaração da vítima
Gustavo Baranhuk Oliveira, na fase policial, no sentido de que fora abordada pelo apelante [simulou estar armado e anunciou o assalto], bem como pelo adolescente Maikon Lemes Gonçalves Monteiro [responsável por guardar o aparelho celular subtraído em sua mochila].

Essas narrativas estão corroboradas, ainda, pelo depoimento
do
policial civil
Alessandro Luiz de Araujo, em Juízo, segundo o qual
o apelante fora preso em flagrante na companhia do adolescente infrator [
Maikon Lemes Gonçalves Monteiro], após ambos cometerem o roubo e empreenderem fuga correndo em via pública, a reforçar a existência de divisão de tarefas [anúncio do assalto pelo apelante e guarda do objeto roubado pelo adolescente].

Para a configuração da majorante do concurso de agentes,
“exige-se, apenas, a presença do concurso de duas ou mais pessoas, inexistindo na lei de regência - art. 157, § 2º, II, do CP - qualquer ressalva ou restrição sobre tratar-se ou não de agente imputável”
(STJ, HC nº 150.853/DF – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 20.8.2015).

Em caso análogo, este e. Câmara decidiu:

“Inviável afastar o concurso de pessoas quando o conjunto probatório evidencia que o crime foi cometido por mais de um agente.”
(TJMT, HC N.U 0000196-44.2019.8.11.0091 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 8.6.2020)

Assim sendo, a referida a causa de aumento deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
,

mantendo-se a pena do roubo em 5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022